Tribunal: STF
Processo: HC 229027
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.983.500, in verbis:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O agravo regimental não permite a inovação recursal, pois encontra limites naquilo que constou no recurso objeto da decisão agravada e no que constou na decisão agravada. Precedentes. 



    2. O Tribunal de origem, em atenção ao conjunto probatório dos autos, notadamente depoimento dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante e do adolescente que atuava na empreitada criminosa, conclui pela condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal de origem, em sede de apelação do Ministério Público, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “10 (dez) sacolés, sendo 06 (seis) fechados e grampeados por segmento de papel branco, ostentando a seguinte inscrição ‘PÓ’ e 04 (quatro) fechados com segmentos de papel da cor preta, todos contendo em seu interior substância pulverulenta da cor branca, totalizando o peso líquido de 992g [novecentos e noventa e dois gramas] de cocaína, além de 212 (duzentos e doze) tabletes de erva seca, envoltos por sacolés de plásticos transparentes sendo 162 (cento e sessenta e dois) fechados e grampeadas por segmento de papel de cor preta e 50 (cinquenta) fechados e grampeados por segmentos de papel de cor vermelha, perfazendo o peso líquido total de 486g [quatrocentos e oitenta e seis gramas] de material reconhecido como maconha”.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, manejou agravo em recurso especial, o qual foi conhecido e dado parcial provimento ao recurso especial, para fixar a pena definitiva em “9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa”.



    Interposto agravo interno, esse foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Alega, em síntese, a “fragilidade probatória e a ausência de demonstração de estabilidade e permanência”. Afirma, nessa linha, que “os réus foram localizados em locais completamente distintos e distantes, sem qualquer elemento minimamente plausível que os unisse numa relação criminosa – a não ser as denúncias anônimas e informações policiais, [e] que nenhuma investigação policial estava em andamento com vistas a apurar o atuar da organização criminosa”. Aduz, ainda, que “o Tribunal de origem sequer tentou demonstrar a estabilidade e permanência da aludida organização criminosa”, e que “restou amplamente comprovado que a condenação proferida pelo Tribunal de origem violou frontalmente dispositivos legais e jurisprudenciais, pautando-se em elementos genéricos, sem se preocupar em descrever minimamente as funções desempenhadas pelos seus membros e apontar indícios concretos de estabilidade e permanência da associação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “À conta do exposto, requer-se: 



    (a) - Em sede de liminar, estando preenchidos os requisitos para a sua concessão, pleiteia-se que o v. Acórdão condenatório seja cassado, para que Paciente seja absolvido do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas – tal como determinado na sentença de primeiro grau; 



    (b) - Sendo essa a hipótese, ainda em sede liminar, seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, com a consequente substituição da pena de prisão por restritiva de direitos; 



    (c) - No mérito, após as formalidades de praxe, seja confirmada a liminar concedida; 



    (d) - Caso entenda-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, ainda assim, é admitida por esta Suprema Corte a análise das questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e não seja necessária qualquer análise probatória, com o ínterim de ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, conforme prevê 654, § 2º, do Código de Processo Penal, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal e a garantia da dignidade da pessoa humana, que é o que se pede.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Apesar dos argumentos veiculados no presente agravo regimental, a decisão agravada deve ser mantida. O TJ condenou o ora recorrente pela pratica dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico majorados nos seguintes termos do voto do relator:



    [...] Dessa forma, as circunstâncias da prisão, a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, além de determinada quantia em dinheiro e material destinado à distribuição das drogas, tudo associado às declarações coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante, estão a indicar que os acusados Diony, João Vitor, Thiago e Filipe, efetivamente, praticavam o comércio ilícito de entorpecentes na região e de forma associada, razão pela qual tem razão o Ministério Público quando se insurge quanto à sentença absolutória. 



    Cabe destacar, ainda, que, além do crime de tráfico de entorpecentes, restou comprovado o liame ilícito existente entre os acusados, a caracterizar a associação para o tráfico, especialmente pelas declarações dos policiais no sentido de que a que a organização criminosa distribuía drogas em diversos bairros da cidade de Teresópolis. [...]



    Extrai-se dos trechos acima que a instância ordinária embasou a condenação do recorrente pelo crime de associação em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e do adolescente envolvido na empreitada criminosa -, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador de que o agente integra, de forma permanente e estável, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes em diversos bairros de Teresópolis. Inviável a absolvição do réu pelo crime de tráfico se o Tribunal de origem a presença das elementares do crime de que é acusado e fundamentou a condenação com base na provas dos autos. 



    Desconstituir referidos entendimentos, para absolver o paciente de ambas as acusações, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial conforme Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes: [...]”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto o atendimento da pretensão defensiva “[implicaria] no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial conforme Súmula n. 7 do STJ”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente